Tribunal: CARF
Processo: 13889.720171/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. PRAZO DECADENCIAL PARA RESTITUIÇÃO E RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
A ocorrência do fato gerador do imposto de renda para os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual encerra-se em 31 de dezembro do ano calendário correspondente.
O prazo decadencial de cinco anos para apresentar o pedido de restituição do imposto de renda sujeito ao ajuste anual e pago indevidamente ou a maior, inicia-se após o encerramento do fato gerador. O direito de o contribuinte de retificar a Declaração de Ajuste anual, com vistas a obter a restituição, extingue-se no mesmo prazo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, consoante art. 99 do RICARF, não ocorrerá a supressão de instância ao ser afastada a decadência e aplicar o direito, sem o retorno à instância de origem.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS DE REMUNERAÇÃO PAGAS A DESTEMPO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE. ART. 98, II RICARF. NÃO INCIDÊNCIA.
Considerando a decisão com repercussão geral, proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Tema no 808 e nos termos do art. 98, II do RICARF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE. ART. 98, II RICARF.
Considerando a decisão com repercussão geral, proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no RE no 614.406/RS e nos termos do art. 98, II do RICARF, para o cálculo do imposto de renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, em ação trabalhista, aplica-se o regime por competência, calculando o imposto com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13889.720171/2011-13
ACÓRDÃO
2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REINALDO DUTRA GUIMARAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31
DE DEZEMBRO. PRAZO DECADENCIAL PARA RESTITUIÇÃO E RETIFICAÇÃO
DA DECLARAÇÃO.
A ocorrência do fato gerador do imposto de renda para os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual encerra-se em 31 de dezembro do ano
calendário correspondente.
O prazo decadencial de cinco anos para apresentar o pedido de restituição
do imposto de renda sujeito ao ajuste anual e pago indevidamente ou a
maior, inicia-se após o encerramento do fato gerador. O direito de o
contribuinte de retificar a Declaração de Ajuste anual, com vistas a obter a
restituição, extingue-se no mesmo prazo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade em sede de repercussão
geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, consoante
art. 99 do RICARF, não ocorrerá a supressão de instância ao ser afastada a
decadência e aplicar o direito, sem o retorno à instância de origem.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. JUROS DE MORA
SOBRE
VERBAS
DE
REMUNERAÇÃO
PAGAS
A
DESTEMPO.
STF.
REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE. ART. 98, II RICARF. NÃO
INCIDÊNCIA.
Considerando a decisão com repercussão geral, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal - STF no Tema no 808 e nos termos do art. 98, II do
RICARF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
2
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. REPERCUSSÃO
GERAL. DECISÃO VINCULANTE. ART. 98, II RICARF.
Considerando a decisão com repercussão geral, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal - STF no RE no 614.406/RS e nos termos do art. 98, II do
RICARF, para o cálculo do imposto de renda relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente, em ação trabalhista, aplica-se o regime por
competência, calculando o imposto com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-58.988, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
para o DESPACHO DECISÓRIOS que indeferiu pedido de restituição do IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE- IRRF – relativa ao ano calendário 2006, assim ementado:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007 RESTITUIÇÃO. IRRF.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de tributos extingue-se com o decurso do prazo
de cinco anos contados da data do pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
08/04/2016. Em 10/05/2016, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado
anteriormente com a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recebimento da ciência da decisão de piso foi no dia 08/04/2016 (sexta-feira), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu no último dia do prazo 10/05/2016, portanto é
tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, por isso será conhecido.
 PRELIMINAR
 Decadência do pedido de restituição de IRRF sujeito ao ajuste anual
O pedido de restituição trata da devolução dos valores pagos à título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no ano-calendário de 2006, incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente em razão de Ação Trabalhista, no valor de R$ 71.895,60 e protocolizado em
22/12/2011.
De acordo com o Despacho Decisório de 15/08/2013, o pedido foi indeferido
quanto a questão dos juros, por inexistência de previsão legal para reconhecer a isenção e, quanto
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
4
ao RRA, por ser a publicação da Lei no 12.350, de 2011 posterior aos fatos geradores e não
retroagir para poder ser aplicável ao caso.
A decisão de piso manteve o indeferimento do pedido de restituição do IRRF
incidentes sobre os juros recebidos na Ação Trabalhista, mas por outro motivo, considerou que o
pedido já estava decadente na data do protocolo e, assim, não poderia ser analisado. Também
argumentou sobre a forma incorreta do pedido, que deveria ter sido feito por retificação da
própria Declaração da Pessoa Física.
De pronto, deve ser salientado ao contribuinte que a restituição de imposto retido
indevidamente ou em valor maior que o devido, sobre rendimentos isentos ou
não tributáveis, deve ser pleiteada exclusivamente com a apresentação de
declaração de ajuste anual retificadora, conforme expressa determinação do art.
10 da IN RFB n.o 900/2008, vigente à época da apresentação do pedido de
restituição, a seguir transcrito:
(...)
Deste modo, a forma utilizada pelo contribuinte para pleitear possível restituição
foi indevida, ao utilizar o pedido de restituição via processo. Deveria o interessado
ter efetuado DIRPF retificadora, nos termos da legislação acima, alterando os
rendimentos declarados conforme seu entendimento.
(...)
No caso concreto em exame, verifica-se que a retenção do imposto de renda na
fonte incidente sobre os rendimentos decorrentes de ação trabalhista ocorreu em
11/07/2006 e a apresentação do pedido de restituição de imposto retido em valor
maior que o devido ocorreu apenas em 22/12/2011, data já alcançada pela
decadência do direito de pleitear a restituição de imposto retido a maior em julho
de 2006.
Deve ser frisado que a extinção do crédito tributário não se dá após o pagamento
do imposto retido na fonte, mas no momento da efetiva retenção do imposto
incidente sobre os rendimentos pagos ao contribuinte pela fonte pagadora, sendo
que o imposto retido constitui antecipação do imposto a ser apurado na
declaração de ajuste anual, que no caso em tela resultou em saldo de imposto a
restituir.
Deste modo, fica prejudicada a análise do mérito da manifestação de
inconformidade apresentada, por não ter o contribuinte se utilizado da forma
correta para requerer a restituição e já ter ocorrido a decadência do direito de
pleiteá-la.
O argumento do recorrente é que no caso do IRRF, que constitui antecipação do
pagamento do IRPF definitivo, o fato gerador ocorre no último dia do ano da retenção e não da
data da retenção., assim o pedido não estava decadente.
O recorrente está correto.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
5
Há alguns entendimentos no âmbito deste Conselho que considera a data do fato
gerador do IRRF, o dia da retenção
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição do imposto de renda retido indevidamente na
fonte extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data da
extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado como é o caso do Imposto de Renda Retido na Fonte.
(Acórdão no 2002-008.525 – de 20/06/2024)
E isso por conta do disposto nos arts. 165 e 168 do CTN
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(grifei).
Todavia, no caso do IRRF sujeito ao ajuste anual, caso o contribuinte tivesse feito o
pedido de restituição pela via correta, retificando a DIRPF do exercício de 2007, o prazo de
retificação da Declaração era de 5 (cinco) anos contado do início de 2007, nos termos do Parecer
Cosit no 06 de 2014.
Não dá para conceber que o prazo decadencial do pedido de restituição via
retificação da Declaração de Ajuste Anual, possa ser diferente do prazo decadencial do pedido
de restituição via formulário, pois em natureza material idênticos, só diferindo na forma de
solicitar.
O Parecer Normativo no 06, de 04/08/2014 traz exatamente esse ponto, e ressalva
que o direito da Fazenda de lançar o IRRF, sujeito a ajuste anual, se inicia do fato gerador contado
do último dia do ano da retenção e não da data da retenção, reforçando que estes prazos têm que
ser contados do mesmo modo, pois se aderem à natureza do tributo.
O Parecer referido assim conclui:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
6
27. De todo o exposto, conclui-se que:
a) em face da natureza jurídica tributária da relação de indébito, cabe à lei
complementar a disciplina das normas gerais em matéria de legislação tributária,
no caso, o CTN, cujo art. 168 estipula o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o
exercício do direito de pleitear restituição;
b) o prazo de que trata o art. 168 do CTN, para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de IRRF incidente sobre rendimento posteriormente considerado
isento ou não tributável, tem como termo inicial a data da extinção do crédito
tributário;
c) a retenção na fonte de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em
regra, equivale à antecipação do pagamento de que trata o art. 3o da LC no 118,
de 2005, data em que se considera extinto o crédito tributário, para fins de
aplicação do disposto no art. 168, inciso I, do CTN;
d) todavia, no caso específico do imposto sobre a renda das pessoas físicas, em se
tratando de rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário sujeitos ao
ajuste anual, e tendo havido antecipação do pagamento do imposto mediante
retenção pela fonte pagadora, o dies a quo da contagem do prazo decadencial
veiculado no art. 168, inciso I, do CTN é o dia 31 de dezembro do ano-calendário
correspondente;
e) trata-se, portanto, de prazo idêntico ao de que dispõe a Fazenda Pública para
constituir o crédito tributário relativamente ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas, nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, e tendo havido
antecipação do pagamento mediante retenção pela fonte pagadora;
f) extingue-se em 5 (cinco) anos o direito de o contribuinte retificar sua
declaração de rendimentos relativa ao IRPF, sendo que o dies a quo da contagem
é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o dia 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário.
À consideração superior.
(grifei)
E está assim ementado:
Assunto. Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa. IRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do imposto
sobre a renda retido na fonte sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento
posteriormente considerado isento ou não tributável, tem como termo inicial o
dia 31 de dezembro do ano-calendário em que ocorreu a retenção, data do fato
gerador do IRPF.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
7
Extingue-se em igual prazo o direito de o contribuinte retificar a Declaração de
Ajuste Anual com vistas à obtenção da correspondente restituição do IRPF,
iniciando-se sua contagem também na data da ocorrência do fato gerador.
Dispositivos Legais. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 150, § 1o, art. 156, inciso VII, art. 165, inciso I, art. 168, inciso
I; Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999; Lei Complementar no
118, de 9 de fevereiro de 2005, art. 3o; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012, arts. 3o, 8o, 9o e 10.
(grifei)
Como o pedido de restituição foi feito no dia 22/12/2011, não havia transcorridos 5
(cinco) anos contados de 31/12/2006.
Ainda sobre a decisão recorrida, é mencionado o erro na forma do pedido. Ocorre
que já não e mais possível o pedido feito pela via de retificação da Declaração, assim, ainda que
não o mais adequado, se mostra a única forma de realizá-lo.
O Acordão recorrido, por ter suscitado de ofício a prejudicial de mérito que impedia
a análise dos motivos do pedido de restituição, não analisou o mérito da impugnação
Contudo, considerando que os temas do mérito, regime de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente e juros recebido em ação judicial trabalhistas, são
questões decididas pelo Supremo Tribunal Federal STF, com repercussão geral, é de observância
obrigatória por este Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF, assim, não necessário o retorno
do processo a instância de piso para apreciação.
 MÉRITO
 Imposto de Renda Retido na Fonte – Regime de tributação de rendimentos recebidos
em ação judicial trabalhista
O recorrente pleiteia a aplicação das regras da Lei no 12.350, de 2010 aos fatos
ocorridos em 2006, para que a tributação do RRA, ou seja, cálculo do imposto devido pelo regime
de competência.
Até o ano de 2010, o tema era regido pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, que
previa que, para os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA o Imposto de Renda incidiria
no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos dos custos da ação
judicial, ou seja, seguia o regime de caixa:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
8
A MP no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 2010,
acrescentou o art. 12-A à Lei 7.713, de 1988, e alterou a sistemática de tributação dos RRA:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (...).
Os RRA provenientes de trabalho, aposentadoria, pensão e transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos por entidades públicas, passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês, e com aplicação da tabela progressiva aplicada ao número de
meses que se referia, ou seja, pelo regime de competência.
A redação do art. 12-A, foi modificada pela MP no 670, de 11 de março de 2015,
convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de 2015, eliminando a restrição quanto à natureza do
RRA:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
(...)
Até 11/03/2015, o RRA pago por entidade de previdência privada, estavam sujeitos
ao regime de caixa, passando para competência, somente a partir de 2015.
O Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014, sob a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre o RRA
deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido adimplidos.
Em conclusão, deve-se empregar o-regime de competência, qualquer que seja o
ano-calendário da apuração e a origem dos rendimentos.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.633 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720171/2011-13
9
A aplicação desta decisão aos julgamentos do CARF é obrigatória, por força de
determinação regimental do art. 99, do RICARF.
Deste modo, o cálculo do Imposto de Renda deve ser refeito nos termos do art.
12A, da Lei no 7.713, de 1988, com a redação dada pela Lei no 13.149, de 2015, restituindo o
IRRF pago a maior.
 Juros de mora recebidos em ação trabalhista
O indeferimento do pedido de restituição dos juros foi baseado na falta de
legislação que reconhecesse a natureza indenizatória dos valores recebidos como juros sobre os
rendimentos decorrentes da ação trabalhista.
Neste tema, embora a lei não trate do assunto, o Supremo Tribunal Federal – STF,
na apreciação do RE no 855.091, estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
Tema 808: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
A aplicação da decisão aos julgamentos do CARF é obrigatória, por força de
determinação regimental do art. 99, do RICARF.
Deste modo, nos termos da fl. 503, deve ser excluído R$ 60.534,94 relativo aos
juros, do valor do RRA recebido.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por afastar a preliminar de decadência do direito ao
pedido de restituição e DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 190
DF CARF MF
Original